Tribunal: TJSP
Processo: 0001233-19.2015.8.26.0095
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0001233-19.2015.8.26.0095/50000, da Comarca de Jaú, em que é embargante MARCIA
CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001233-19.2015.8.26.0095/50000
COMARCA: JAÚ
EMBARGANTE: MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA. LTDA.
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DE
JAÚ
VOTO No 48.646
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
REDISCUTIR A MATÉRIA. Inconformismo com a decisão. Meio
inadequado.
Prequestionamento
descabido.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra o
v. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
embargante, e deu provimento aos recursos oficial e voluntário da FESP, como se vê
da ementa abaixo:
APELAÇÕES
E REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO
DE SEGURANÇA.

RESTITUIÇÃO
DE VALORES PAGOS A MAIOR A TÍTULO DE ICMS-ST.
REGIME DE SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA
“PARA A FRENTE”. Hipótese em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. A
despeito do entendimento consolidado pelo E. STF no julgamento do RE
no 593.849/MG (Tema 201 de repercussão geral), entendo que o crédito
deve ser comprovado mediante prévio procedimento administrativo, o
que não se verificou na espécie. Sendo assim, a segurança deve ser
denegada por fundamento que não contraria a orientação fixada pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre não caber a postulada autorização
incondicional à restituição, unilateral, sem supervisão do órgão
arrecadador do ICMS, ou seja, sem prévia conferência do Fisco para
averiguar a existência dos créditos e a exatidão dos seus valores.
Consequência lógica, não procede o pleito recursal da impetrante relativo
à compensação. Segurança concedida em 1a instância. Sentença
reformada. RECURSO DA IMPETRANTE
NÃO PROVIDO E RECURSOS
OFICIAL E VOLUNTÁRIO
DA FESP PROVIDOS .1
Embarga a impetrante, acoimando o v. acórdão de obscuridades,
trazendo à baila a rediscussão do quanto decidido por esta C. Turma Julgadora, e
requerendo o prequestionamento das matérias constitucionais infraconstitucionais
deduzidas pelas partes para fins de interposição de recursos especial e extraordinário,
pugnando, desta forma, pelo acolhimento dos declaratórios.
É O RELATÓRIO.
Os vícios inexistem e o V. Acórdão apreciou toda a matéria vertida nos
1 Fls. 224-231 - Voto no 46.326.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presentes embargos, que integraram as razões recursais, pronunciando-se com
clareza e suficiente fundamentação sobre o que havia a ser decidido.
O v. aresto justificou de maneira satisfatória os pontos necessários para
elucidação do feito e para a convicção da Turma Julgadora, não se tendo verificado
nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Deste modo, as alegações da parte embargante denotam
inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição
de embargos de declaração.
Anote-se que há suficiente fundamentação acerca do entendimento no
sentido de que a impetrante formulou pedido genérico de ressarcimento, sem
demonstrar prévio indeferimento na seara administrativa, assim como não
mencionou quais seriam as referências cujo ICMS-ST pretende ser ressarcida, nem
apresentou as notas fiscais que comprovariam a venda dos produtos por valor menor
que o previsto na apuração da base de cálculo do imposto antecipadamente retido,
além do que, por se tratar de ação mandamental, não há que se falar em completa
instrução probatória, de sorte que não restou comprovado o direito líquido e certo
pleiteado na exordial. Portanto, não se pode imputar a decisão embargada de
obscura, a fim de provocar a rediscussão sobre a matéria.
O patente inconformismo da parte embargante não deve ser veiculado
em embargos de declaração, meio que se mostra inadequado para alterar a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não precisa,
necessariamente, citar item por item das argumentações da parte, bastando que seja
adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o que estiver em sentido
contrário.
Quanto ao alegado prequestionamento, entendo que só tem lugar
quando a decisão embargada padecer dos vícios. A este respeito, segue julgado
selecionado do A. Superior Tribunal de Justiça:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa. (STJ
- Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO).
Ante o exposto, meu voto propõe sejam REJEITADOS
OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, ficando mantido o v. Acórdão como proferido.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)